Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE MULTA FIXADA (ASTREINTES). REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRELUSÃO E COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença em tramitação no 1o Juizado Especial Cível de Brasília, a qual reduziu as astreintes fixadas na fase de conhecimento.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

3. O agravante pretende a reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida a exigibilidade da multa cominatória fixada na fase de conhecimento, no montante atingido de R$ 1.195.000,00 (um milhão cento e noventa e cinco mil reais).

4. O Juízo de origem estabeleceu obrigação de fazer em desfavor da parte demandada, consistente no bloqueio de números telefônicos no WhatsApp, e fixou multa cominatória em caso de descumprimento, incialmente no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e, depois, majorada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Consta dos autos que, em 11/07/2023, o demandado foi intimado das decisões de ID 159893751 e 161012484 e que cumpriu a obrigação em 16/05/2024. Quanto à decisão de ID 172052965, o demandado foi intimado em 18/09/2023, cumprindo a obrigação em 16/05/2024. Tem-se que, em razão do atraso no cumprimento da ordem, a multa atingiu o montante de R$ 1.195.000,00 (um milhão cento e noventa e cinco mil reais). Todavia, em fase de cumprimento de sentença, o Juízo reduziu a multa para o valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob os fundamentos da excessividade da quantia alcançada e da incompatibilidade com a obrigação estabelecida, bem como da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. As circunstâncias do caso concreto revelam que a majoração da multa cominatória fixada na origem, conquanto destinada a conferir efetividade à tutela prestada, culminou em montante expressivo, em evidente ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Deve-se considerar que a multa cominatória não é, em si, um bem jurídico perseguido, além de não ostentar caráter indenizatório. Ademais, é vedado o enriquecimento sem causa do seu beneficiário. Portanto, adequada a redução determinada.

6. As astreintes configuram-se meio de coerção do devedor e a decisão que as impõem não preclui e não faz coisa julgada material, sendo passível de revisão de ofício, inclusive em fase executiva.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.